Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL ELEVADO PARA REALIDADE GENITOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A documentação juntada demonstra que o apelante se enquadra no parâmetro utilizado para qualificar como hipossuficiente. Gratuidade concedida.
2. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo alimentante decorrem do poder familiar, em razão da relação de paternidade e filiação entre as partes, e sua fixação se rege pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
3. Os pais devem contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, mas sem prejuízo daquilo que é necessário para o seu próprio sustento.
4. A redução do valor dos alimentos fixados na origem para o patamar de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, deduzidos os descontos compulsórios, é suficiente para garantir a manutenção das despesas do menor
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.